Tribunal: TJMT
Processo: 1042949-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042949-68.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (REQUERENTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 075.876.477-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA HARUMI MATSUOKA - CPF: 487.170.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SUSCITANTE:
ORIVALDO RIBEIRO

SUSCITADO(A):
ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

–
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO E EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO E APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 921 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CPC.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO
INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCIALIDADE.
INCIDENTE REJEITADO
.

I. Caso em exame

Incidente de suspeição oposto por Orivaldo Ribeiro em face da Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1046021-37.2025.8.11.0041, sob o argumento de que o deferimento de tutela de urgência e a suspensão da execução configurariam prejulgamento do mérito e aplicação indevida do art. 921, inc. III e § 4o, do CPC, revelando suposto interesse no julgamento da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o deferimento de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com suspensão da constrição, caracteriza prejulgamento do mérito apto a ensejar suspeição; e (
ii
) a aplicação do art. 921, inc. III e § 4o, do CPC, com suspensão da execução por inércia do exequente, revela interesse subjetivo da magistrada no julgamento da causa.

III. Razões de decidir

A suspeição do magistrado exige demonstração inequívoca de circunstância subjetiva
enquadrável
nas hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, não se admitindo interpretação ampliativa, conforme orientação consolidada do STJ.

O deferimento de tutela de urgência em embargos de terceiro, fundado em certidão de matrícula atualizada e mandado judicial de adjudicação, traduz juízo de cognição sumária autorizado pelo art. 678 do CPC, de natureza precária e reversível, não configurando prejulgamento definitivo do mérito.

O inconformismo com decisões judiciais deve ser veiculado por meio dos recursos próprios, sendo inviável a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal.

A suspensão da execução, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, após regular intimação da parte exequente, não evidencia interesse pessoal da magistrada, mas aplicação de dispositivo legal diante da inércia processual constatada.

Ausente prova de amizade íntima, inimizade, interesse direto, aconselhamento ou qualquer vínculo subjetivo previsto no art. 145 do CPC, inexiste fundamento para afastamento do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

Incidente de suspeição rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, fundada em cognição sumária e passível de revisão, não configura prejulgamento apto a caracterizar suspeição do magistrado. 2. O inconformismo com decisões judiciais deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo o incidente de suspeição instrumento adequado para impugnação de atos jurisdicionais regularmente fundamentados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 145, 146, § 4o, 678 e 921, inc. III e § 4o

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
689.642/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 04.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Suspeição Cível interposto por
ORIVALDO RIBEIRO
em face da
Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1046021-37.2025.8.11.0041, rejeitou o reconhecimento da suspeição, nos seguintes termos:

Infere-se dos autos que o embargado Orivaldo Ribeiro peticionou aduzindo que esta magistrada é suspeita de atuar nesta causa.

Argumenta que não poderia ter sido determinada a suspensão da execução de sentença n. 0045254-70.2012.8.11.0041 por inexistência de bens, haja vista a existência de penhora do imóvel matriculado sob n. 45.258, CRI do 6o Ofício de Cuiabá. Aduz que a constrição do imóvel foi suspensa em caráter liminar e que ao suspender a execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, esta magistrada teria prejulgado o mérito destes embargos de terceiro, causando-lhe evidente prejuízo.

Entretanto, não há indicação de nenhuma das causas de suspeição estabelecidas no artigo 145 do CPC que justifique o meu afastamento da atividade jurisdicional. Pelo contrário, os argumentos explanados pelo embargante demonstram sua insatisfação com as decisões proferidas por este Juízo e, para tanto,
o mesmo
dispõe de ferramentas processuais,
in
casu
, de Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isto, como
não reconheço nenhuma causa de suspeição
, nos termos do art. 146, §1o, segunda parte, do CPC, determino a autuação da exceção em apartado, o qual deverá ser instruído com cópia da petição de exceção de suspeição juntada no Id n. 204892100 e desta decisão.

Na sequência, façam a imediata conclusão para o oferecimento da resposta à exceção de suspeição, a fim de que, posteriormente, o incidente seja encaminhado ao TJMT para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

O presente incidente de suspeição tem origem nos autos do processo de execução de aluguéis no 0045254-70.2012.8.11.0041, em que figura como exequente Orivaldo Ribeiro e como executados André Luiz Queiroz dos Santos e Luciana
Harumi
Matsuoka.

No curso da execução, foi determinada a penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 45.258 do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá/MT, bem este que, à época da constrição, constava em nome da executada Luciana
Harumi
Matsuoka.

Posteriormente, Marcelo Fernandes Francisco opôs Embargos de Terceiro (processo no 1046021-37.2025.8.11.0041), alegando ser o legítimo proprietário do imóvel penhorado, com fundamento em sentença de partilha de bens proferida em 2013, que lhe adjudicou o bem de forma exclusiva
e afirmando que a
averbação dessa adjudicação no registro imobiliário, contudo, somente foi efetivada em 2024, por inércia do cartório competente.

A magistrada da 3a Vara Cível de Cuiabá deferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro, determinando a suspensão da penhora sobre o imóvel, ao fundamento de que a propriedade do bem pertencia ao embargante desde 2013, conforme mandado judicial de adjudicação.

Após a apresentação de contrarrazões pelo exequente Orivaldo Ribeiro, a magistrada determinou, nos autos da execução, o arquivamento do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III e §4o, do CPC.

Em suas razões (ID. 332971366), o Suscitante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Prejulgamento do mérito dos embargos de terceiro pela concessão de tutela de urgência que reconheceu a propriedade do bem ao embargante

Aplicação indevida do art. 921, III e §4o, do CPC, ao determinar arquivamento da execução por inexistência de bens, ignorando a existência de penhora e dos embargos de terceiro em trâmite

Ao final, pugna pela instauração do incidente de suspeição, com a imediata suspensão dos feitos mencionados e posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 146, §§1o e 7o, do CPC.

Incidente isento de preparo, conforme certidão de ID. 333046881.

A magistrada suscitada prestou informações (ID. 337915351), nas quais sustenta que a suspeição exige fundamentos subjetivos previstos em lei, como vínculo pessoal, amizade, inimizade, interesse no julgamento ou relação de subordinação, o que não foi demonstrado pelo excipiente.

Segundo ela, as alegações de Orivaldo tratam apenas de inconformismo com decisões proferidas no processo, especialmente quanto à suspensão da execução, e não configuram hipótese legal de suspeição.

Afirma que não possui qualquer interesse na causa nem relação com as partes, e destaca que eventuais erros devem ser combatidos por meio de recurso apropriado, e não pela tentativa de afastamento do juiz natural.

Reforça que a imparcialidade é inerente ao exercício da jurisdição, que só pode ser afastada com prova induvidosa, o que não ocorreu.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 346918424), manifestando-se pela rejeição da exceção oposta, ao argumento de que a decisão desfavorável ao interesse de uma das partes, por si só, não torna o magistrado suspeito, sendo que o deferimento de liminar em embargos de terceiro para suspender a penhora de um imóvel ou o arquivamento da execução, no caso apresentado, não configuram, por si, suspeição do magistrado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:
ORIVALDO RIBEIRO

SUSCITADO(A):
ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

–
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Incidente de Suspeição Cível interposto por Orivaldo Ribeiro em face da Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1046021-37.2025.8.11.0041, rejeitou o reconhecimento da suspeição para atuar no feito, ao fundamento de que não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

O Suscitante sustenta que a magistrada teria prejulgado o mérito dos embargos de terceiro ao deferir tutela de urgência que reconheceu a propriedade do bem ao embargante, bem como que teria aplicado indevidamente o art. 921, III e §4o, do CPC, ao determinar o arquivamento da execução por inexistência de bens, ignorando a existência de penhora e dos embargos de terceiro em trâmite, o que configuraria interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes ou, alternativamente, inimizade com o Suscitante.

A magistrada suscitada, em suas informações, sustenta que a suspeição exige fundamentos subjetivos previstos em lei, como vínculo pessoal, amizade, inimizade, interesse no julgamento ou relação de subordinação, o que não foi demonstrado pelo excipiente, tratando-se apenas de inconformismo com decisões proferidas no processo, que devem ser combatidas por meio de recurso apropriado, e não pela tentativa de afastamento do juiz natural.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da exceção oposta, ao argumento de que a decisão desfavorável ao interesse de uma das partes, por si só, não torna o magistrado suspeito.

Passo à análise da tese recursal.

1. Prejulgamento do mérito dos embargos de terceiro pela concessão de tutela de urgência que reconheceu a propriedade do bem ao embargante

A controvérsia central do presente incidente reside em determinar se as decisões proferidas pela magistrada da 3a Vara Cível de Cuiabá, especialmente o deferimento de tutela de urgência nos embargos de terceiro e a posterior suspensão da execução, configuram motivo suficiente para comprometer sua imparcialidade, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil.

A exceção de suspeição tem guarida sempre que a suspeita recair sobre a condição subjetiva do magistrado, tendo como objetivo afastar do feito aquele julgador que, diante de algumas circunstâncias indicadas no ordenamento jurídico, pode se tornar parcial no julgamento da causa.

As
hipóteses
em que haverá suspeição do magistrado
encontram-se previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

O rol em comento é taxativo e não admite ampliação ou interpretação extensiva, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO. ART. 135 DO CPC. ROL TAXATIVO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 458 E 165 DO CPC INEXISTÊNCIA. 1. Não merece prosperar a tese de violação dos
arts
. 535, 458 e 165 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes." (
AgRg
no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
21.2.2013).
3. Modificar a conclusão a que chegou
a
Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 689642 MG 2015/0084224-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2015)
(grifo nosso)

De todo modo, n
o caso de suspeição do juiz, como o próprio termo sugere, trata-se de uma situação em que não há certeza, mas sim dúvida

ou receio sobre sua imparcialidade
, sendo que suas alegações e eventuais
elementos
que as acompanhem,
servem como indícios que podem apontar para uma possível falta de neutralidade
pelo julgador, sendo este o entendimento da doutrina cerca do tema:

Já em se cuidando de suspeição, conforme
inferível
do próprio termo (quem suspeita não tem certeza, tem dúvida, desconfia, receia), os dados objetivos são apenas elementos que podem configurar uma situação de parcialidade. A suspeita, tanto que demonstrado o fato causante dela, basta. À diferença do impedimento, porém provavelmente porque se põe à frente do interesse público (do justo e bom desenvolvimento do processo) o interesse privado (da solução imediata da lide) há momento e modo próprios para a alegação, pena de preclusão: ou o interessado a deduz, via exceção (art. 304), no prazo de quinze dias, contado do fato que a ocasionou (art. 305), se não for antecedente ao momento da resposta (art. 297), ou não mais poderá fazê-lo.
1

Ainda, a doutrina de
Humberto Theodoro Junior
, no entanto, ensina que nos incidentes que busquem ou que possuam controvérsia acerca do “
afastamento do magistrado do exercício de jurisdição
(...)
é indispensável prova
induvidosa
”
2
,
o que sequer demonstrou tentado ser feito no presente caso.

A insurgência do suscitante se direciona, em essência, ao conteúdo das decisões proferidas pela magistrada, especialmente o deferimento de tutela de urgência nos embargos de terceiro e a posterior suspensão da execução.

Ocorre que
,
de acordo com os fatos narrados pelo suscitante, não restou evidenciada qualquer conduta parcial da magistrada suscitada, visto que os argumentos apresentados pelo suscitante estão desprovidos de demonstração concreta de qualquer circunstância que possa admitir interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Incumbia ao
suscitante
a comprovação de que a conduta da magistrada incorreu em parcialidade decorrente
, por exemplo,
de interesse próprio no desfecho da causa em favor de uma das partes, até poque a cogitação de desconfiança na lisura da Juíza está fundamentada em critério subjetivo do
suscitante
, o que não é suficiente para o acolhimento
do incidente
de suspeição.

O
mero inconformismo com o teor de decisões judiciais não configura, por si só, motivo apto a ensejar o reconhecimento de suspeição, porquanto o ordenamento jurídico disponibiliza ao jurisdicionado os meios recursais adequados para impugnar decisões que entenda equivocadas, não se admitindo a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal.

Quanto ao deferimento da tutela de urgência nos embargos de terceiro, verifica-se que a magistrada fundamentou sua decisão na verossimilhança das alegações do embargante, especialmente diante da certidão de matrícula atualizada do imóvel, na qual consta que a propriedade do bem pertence ao embargante, bem como na existência de mandado judicial de adjudicação datado de 2013, que determinou a averbação da transferência da titularidade em favor do embargante.

Trata-se, portanto, de decisão fundamentada em cognição sumária, própria da fase de concessão de tutela de urgência, não se podendo extrair daí qualquer prejulgamento do mérito dos embargos de terceiro ou interesse da magistrada no julgamento da causa em favor de uma das partes.

Nessa perspectiva, não se vislumbra no ato impugnado qualquer antecipação definitiva do juízo de mérito
, visto que a
decisão
se limitou
a examinar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, à luz do artigo 678 do Código de Processo Civil, reconhecendo, de forma suficiente e provisória, a plausibilidade do direito invocado pelo embargante e o risco de dano decorrente da manutenção da constrição.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, quando presentes elementos documentais aptos a evidenciar, em juízo perfunctório, a probabilidade do domínio ou da posse, constitui providência processual expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, não importando em declaração definitiva de propriedade, tampouco em resolução antecipada do mérito.

Na verdade, é
decisão precária, instrumental e reversível, sujeita à revisão a qualquer tempo, seja diante da apresentação de defesa pelo embargado, seja após a devida instrução probatória.

A exemplo:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029486-93.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA AGRAVADO: ALFEU CHIOTTI EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE PRETENSA RETOMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PRESENTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Insurgência contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender pretensa retomada em cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse e manter a parte embargante na posse de imóvel litigioso. Demonstrada, em cognição sumária, a posse mansa, pacífica e de boa-fé pela parte agravada, bem como sua condição de terceiro estranho à demanda originária, estando preenchidos os requisitos dos
arts
. 677 e 678 do CPC, o que impõe a manutenção da decisão recorrida. A existência de decisão transitada em julgado em ação possessória originária não prejudica o direito do embargante, pois a coisa julgada não atinge terceiros (art. 506 do CPC). Decisão de primeiro grau fundamentada e amparada no princípio da
imediação .
Ausência de elementos que, em seara de cognição sumária, justifiquem a reforma. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294869320248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No caso concreto, a magistrada baseou-se em certidão de matrícula atualizada e em mandado judicial de adjudicação datado de 2013
(
IDs
.
195116930
e
195116931
– PJE 1o Grau –
1046021-37.2025.8.11.0041
)
, documentos que, em análise inicial, indicavam que o bem não mais integrava o patrimônio da executada à época da constrição.

A suspensão da penhora, nesse contexto, revela-se medida de cautela voltada à preservação do resultado útil do processo e à prevenção de eventual dano de difícil reparação, não se confundindo com julgamento antecipado dos embargos.

Cumpre salientar, ainda, que o próprio trâmite da execução demonstra que, embora a penhora tenha sido deferida em 01/11/2024 e formalizada em 05/11/2024, houve sucessivas diligências posteriores destinadas à efetivação e regularização do ato constritivo, inclusive com devolução de mandado por insuficiência de endereço e novas intimações ao exequente para impulsionamento do feito.

A decisão que, em 05/06/2025, indeferiu pedido formulado na execução limitou-se a observar a existência de liminar vigente nos embargos de terceiro, o que evidencia coerência procedimental e respeito à eficácia das decisões proferidas em autos conexos, e não qualquer predisposição subjetiva em favor do embargante.

A alegação de prejulgamento, portanto, confunde-se com o inconformismo da parte quanto ao resultado provisório obtido no incidente
, posto que o
reconhecimento, em sede liminar, de probabilidade do direito não vincula o julgamento final, nem impede que, após o contraditório e eventual dilação probatória, o magistrado conclua de modo diverso.

Ausente
, portanto,
demonstração de amizade íntima, inimizade, interesse pessoal, aconselhamento ou qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, não há como acolher a exceção de suspeição com fundamento em suposta antecipação de mérito, sob pena de transformar o incidente em mecanismo de impugnação de decisões judiciais regularmente fundamentadas.

Nesse senti
d
o, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145 DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO ACOLHIMENTO. EXCEÇÃO REJEITADA. ARQUIVAMENTO. I – Caso em exame Trata-se de exceção de suspeição oposta sob alegação de parcialidade do magistrado
Excepto
. II – Questão em
discussão Discute-se
se os elementos trazidos pela Excipiente caracterizam hipótese legal de suspeição, apta a ensejar o afastamento do magistrado
Excepto
da condução do feito originário. III – Razões de decidir
O art. 145 do CPC elenca taxativamente as hipóteses de suspeição, que exigem prova objetiva e circunstâncias concretas, inexistentes no caso. A narrativa da excipiente se limita a manifestar inconformismo com decisões judiciais, matéria que deve ser arguida por via recursal, não configurando causa legítima de suspeição.
O fato de o processo ter sido remetido ao juiz
Excepto
, decorreu de decisão declinatória de competência, ratificada por este Tribunal, afastando qualquer suspeita de manipulação processual. IV – Dispositivo e tese de julgamento Exceção de suspeição rejeitada. Arquivamento do incidente. Tese de julgamento: “A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.” (N.U 1024916-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
(grifo nosso)

Em síntese, a tutela de urgência deferida nos embargos de terceiro configura decisão provisória, fundada em cognição sumária e expressamente autorizada pelo ordenamento, passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, não se prestando, por si só, a evidenciar parcialidade ou interesse da magistrada no julgamento da causa.

2. Aplicação indevida do art. 921, III e §4o, do CPC, ao determinar arquivamento da execução por inexistência de bens, ignorando a existência de penhora e dos embargos de terceiro em trâmite

No que concerne à suspensão da execução n.o 0045254-70.2012.8.11.0041, verifica-se que a decisão foi proferida após prévia intimação do exequente para impulsionar o feito, tendo este permanecido inerte no prazo assinalado.

Diante desse quadro, o juízo aplicou o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do processo pelo prazo legal.

Sustenta o excipiente que a intimação deveria ter sido específica quanto à indicação de bens à penhora e que, em razão da existência de embargos de terceiro em trâmite, não seria cabível a medida adotada.

Todavia, ainda que se pudesse discutir, em sede recursal própria, o acerto ou desacerto da fundamentação jurídica empregada, tal circunstância não revela, por si só, qualquer interesse pessoal da magistrada no julgamento da causa, nem se amolda às hipóteses taxativamente previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

A decisão foi proferida com base em dispositivo legal expresso e após regular intimação da parte, não se extraindo de seu conteúdo elemento indicativo de parcialidade subjetiva, mas apenas inconformismo da parte com o resultado processual obtido.

Assim
, a decisão que determinou a suspensão do feito revela-se juridicamente sustentável e coerente com a dinâmica processual constatada nos autos, não se extraindo dela qualquer elemento apto a caracterizar parcialidade ou interesse da magistrada no julgamento da causa.

Conclusão

Dessa forma, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade d
a
Magistrad
a

suscitada
,
REJEITO

o
presente
incidente
de suspeição e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026